Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712649-26.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ARIOVALDO JOSÉ DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, C/C O ARTIGO 12, INCISO I, AMBOS DA LEI 8.137/1990, C/C O ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, POR 24 VEZES, E ARTIGO 2o, INCISO II, C/C O ARTIGO 12, INCISO I, AMBOS DA LEI 8.137/1990, C/C O ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL, POR 7 VEZES. SUPRESSÃO DE ICMS DOS COFRES PÚBLICOS E NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS COBRADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS QUANTO AO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. DOLO GENÉRICO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO GRAVE DANO À COLETIVIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E CONTUMÁCIA NA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável o pleito absolutório quanto ao crime de sonegação fiscal previsto no artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990, pois o acervo probatório é farto em demonstrar que o apelante, na administração de empresa comercial, fraudou a fiscalização tributária, mediante omissão de operações e de inserção de elementos em livros exigidos pela lei fiscal, omitindo, assim, informações às autoridades fazendárias, deixando de recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido aos cofres da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2. Para a configuração do crime de sonegação fiscal, a jurisprudência dispensa a comprovação do dolo específico, contentando-se com o dolo genérico. Dessa forma, basta que o agente responsável pela pessoa jurídica omita operações ou insira elementos inexatos em livros exigidos pela lei fiscal com a finalidade de suprimir ou reduzir tributo, não sendo necessário demonstrar o ânimo de se obter benefício indevido, ou seja, não é necessário provar um especial fim de agir. 3. O apelante deve ser absolvido quanto ao delito de apropriação indébita tributária, previsto no artigo 2o, inciso II, da Lei n.o 8.137/1990, com fundamento na ausência de dolo específico e em razão da não contumácia do réu. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 4. Considerando que a supressão de valores devidos ao Distrito Federal não superou R$ 5.000,000,00 (cinco milhões de reais), estabelecido pela Portaria 84/2021-PGDF para definição de “grandes devedores”, deve ser afastada a causa de aumento de pena descrita no artigo 12, inciso I, da Lei n.o 8.137/1990, referente ao grave dano à coletividade. 5. Considerando o quantum da pena, a primariedade e os bons antecedentes do réu, altera-se o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. 6. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por 02 (duas) restritivas de direitos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o apelante do crime previsto no artigo 2o, inciso II, da Lei n.o 8.137/1990 c/c o artigo 12, inciso I, da Lei n.o 8.137/1990, por 7 (sete) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, mantendo a sua condenação nas sanções do artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990, por 24 (vinte e quatro) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, excluindo-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 12, inciso I, da 8.137/1990, com a redução da pena referente a tal crime de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 13 do Código Penal; 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; e 135 do Código Tributário Nacional, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Acrescenta que seria necessária a comprovação do dolo específico de fraudar ou sonegar o imposto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 13 do Código Penal; 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; e 135 do Código Tributário Nacional. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 109, IV, 107, IV, AMBOS DO CP. PRESCRIÇÃO. RETROATIVIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 24. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1o, I, DA LEI N. 8.137/90. TESE ABSOLUTÓRIA. PRESCINDIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS COM DESFAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO. VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO AO ERÁRIO. R$ 937.488,04. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DISCRICIONARIEDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 21, DO CP. ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Em relação ao indicado dissenso jurisprudencial, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar a divergência de forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e do art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. [...] O conhecimento de recurso fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal, por divergência jurisprudencial, requer que o recorrente realize o devido cotejo analítico, demonstrando de forma clara e objetiva a suposta incompatibilidade de entendimento e a similitude fática entre as demandas, conforme disposto nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, o que não ocorreu no caso (AgRg no AgRg no AREsp 1.976.696/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/3/2022). 3. A Corte de origem deixou de reconhecer a causa extintiva de punibilidade em consonância com o entendimento pacificado desta Corte. 4. A análise da prescrição dos crimes materiais contra a ordem tributária deve se dar à luz da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo". Desse modo, nos termos do art. 111, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva somente tem seu início com a constituição definitiva do crédito, momento em que se consuma o delito. [...] Constituindo a súmula vinculante n. 24 mera consolidação de remansosa interpretação judicial, tem aplicação aos fatos ocorridos anteriormente à sua edição. Precedentes (EREsp n. 1.318.662/PR, Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 4/12/201). 5. Em relação ao dolo, a fundamentação adotada pelo aresto objurgado está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, fixada no sentido de que não se exige a demonstração de dolo específico para a configuração do delito do art. 1o da Lei n. 8.137/90 (AgRg no REsp 1.640.083/RN, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/6/2018). 6. O entendimento exarado pelo eg. Tribunal está em consonância com a orientação consolidada por esta C. Corte, segundo a qual os crimes previstos no art. 1o da Lei n. 8.137/1990 não exigem o dolo específico de fraudar a entidade pública. Precedentes. Súmula 83 do STJ (ut, AgRg no REsp 1.556.167/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22/11/2017). 7. Para se concluir de modo diverso do disposto na decisão recorrida, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. 8. O Tribunal de origem concluiu pela configuração do crime de sonegação fiscal, e para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. [...] O aresto recorrido está em consonância com o entendimento deste Tribunal Superior, pois "os crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos" (AgRg no AREsp 469.137/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 13/12/2017) [...] (AgRg no REsp n. 1.943.948/PE, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15/8/2022). 9. A consideração favorável do vetor judicial dos antecedentes não tem o condão de compensar a valoração negativa das consequências do crime, formulada com argumentos concretos. 10. A existência das circunstâncias judiciais favoráveis não anula ou impede a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (AgRg no REsp n. 1.877.651/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20/9/2021). 11. As instâncias ordinárias consideraram o significativo prejuízo causado ao erário, R$ 937.488,04, para aumento da pena-base, o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. 12. Apesar da redução do cálculo do valor apropriado pelo réu, o que ocorreu por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, restou apurado o montante de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais) devido ao Erário, o que justifica a exasperação da pena base na primeira etapa da dosimetria da pena, a título de consequências do crime (AgRg no AREsp 1.708.693/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/2/2021). 13. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, nos crimes contra a ordem tributária e contra a Administração Pública, os prejuízos causados aos cofres públicos, quando expressivos os montantes apropriados/sonegados, constituem fundamentação idônea para afastar a pena-base do seu mínimo legal, mediante valoração negativa da vetorial consequências do delito. Precedentes. [...] Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão recorrido que, excluídos os juros e multas, o valor do prejuízo causado aos cofres públicos totalizou R$ 497.175,28. Nesse contexto, a expressividade econômica da lesão provocada pela conduta delitiva do réu constitui fundamentação concreta, suficiente e idônea para manter a exasperação da basilar, a título de consequências desfavoráveis, no patamar fixado pela Corte de origem (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.860.727/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8/6/2021). 14. Quanto ao erro de proibição, o acolhimento da pretensão recursal, especificamente sobre autoria, dolo, inexigibilidade de conduta diversa, erro de proibição, continuidade delitiva e substituição da pena privativa de liberdade, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, por demandar profundo revolvimento do conteúdo fáticoprobatório dos autos, o que não se viabiliza em recurso especial. Precedentes (AgRg no REsp 1405034/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/5/2018). 15. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.993.272/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010